Tribunal: TJSP
Processo: 2204645-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação judicial de suprimento de assinatura c.c. pedido de tutela de urgência – Decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência – Ausência dos requisitos cumulativos do artigo 300 do Código de Processo Civil – Urgência na regularização da situação cadastral da sociedade amparada no suposto abandono da sociedade pelo agravado – Requisito

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação judicial de suprimento de assinatura c.c. pedido de tutela de urgência – Decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência – Ausência dos requisitos cumulativos do artigo 300 do Código de Processo Civil – Urgência na regularização da situação cadastral da sociedade amparada no suposto abandono da sociedade pelo agravado – Requisito não demonstrado – Tutela de urgência que se mostra precipitada neste momento inicial do processo – Controvérsia que não admite solução liminar, já que o feito não prescinde do esgotamento das tentativas de localização da parte adversa, na origem, sob pena de supressão de instância – Decisão recorrida mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2204645-89.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
LAVANDERIA GOTA D'ÁGUA DE BONFIM LTDA-ME, é agravado JOSÉ
CARLOS MACEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Por maioria de voto, negaram provimento ao recurso, vencido o 3o juiz, que fará
declaração de voto, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14112
Agravo de Instrumento no 2204645-89.2019.8.26.0000
Agravante: Lavanderia gota D'água de Bonfim LTDA-ME
Agravado: José Carlos Macedo
Comarca: Ribeirão Preto
Juiz (a): Isabela de Souza Nunes Fiel
Agravo de instrumento Ação judicial de suprimento de
assinatura c.c. pedido de tutela de urgência Decisão
interlocutória que indeferiu o pedido de concessão da
tutela de urgência Ausência dos requisitos cumulativos
do artigo 300 do Código de Processo Civil Urgência na
regularização da situação cadastral da sociedade amparada
no suposto abandono da sociedade pelo agravado

Requisito não demonstrado Tutela de urgência que se
mostra precipitada neste momento inicial do processo
Controvérsia que não admite solução liminar, já que o
feito não prescinde do esgotamento das tentativas de
localização da parte adversa, na origem, sob pena de
supressão de instância
Decisão recorrida mantida

Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que, em “ação judicial de suprimento de assinatura c.c
pedido de tutela de urgência”, indeferiu a tutela de urgência voltada ao
suprimento do consentimento da parte contrária, para que seja
provisoriamente autorizada a “alteração da CNAE junto a JUCESP” (fls.
03), de modo que passe a constar a atividade preponderante de “toalheiro,
com o novo enquadramento cod. 129-9601-703” (fls. 04).
Recorre a autora a sustentar, em síntese, que,
embora a Portaria CNS 01/2018, “que regulamenta o enquadramento de
atividade com a alteração de lavanderia para toalheiro” (fls. 02), tenha
passado a vigorar em agosto de 2018, a propositura da ação de origem
“somente em fevereiro de 2019, deve-se à ausência do agravado, que de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forma inexplicável abandonou as atividades empresariais” (fls. 02 sic);
que a autora, em atenção ao princípio da preservação da empresa, deixou
de adotar medidas mais drásticas, como o pedido de exclusão de sócio, o
que, na sua óptica, justifica a concessão do suprimento pretendido; que a
medida pretendida visa evitar o perecimento da empresa e da própria
atividade empresarial. Pugna pela concessão da tutela recursal e, ao final,
pelo provimento do recurso.
Recurso processado sem tutela recursal (fls.
18/24) não foi respondido (certidão de fls. 37).
É o relatório.
A r. decisão recorrida, proferida pela Dra.
Isabela de Souza Nunes Fiel, MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível do
Foro de Ribeirão Preto, assim se enuncia:
“Vistos.
A parte autora pleiteia a concessão de tutela de
urgência para o fim de suprir a assinatura de sócio, tido por ausente, a fim
de adequar a sua situação cadastral junto às autoridades competentes.
De início, contrapondo a data de expiração da
licença de funcionamento da empresa (agosto de 2018 fls. 32/33) e a de
expedição da norma a qual se pretende se adequar (Portaria CNS 01/2018),
percebe-se considerável inércia do requerente em tentar regularizar a
situação, a afastar a urgência alegada ajuizamento da presente demanda
apenas em 04.02.2019.
Ademais, consta no Contrato Social que é o
requerido o responsável pela área administrativa (fls. 21/27) e não há
sequer o menor indício a corroborar a tese de que se encontra em lugar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incerto e não sabido. Nesse ponto, imprescindível promover tentativas para
o localizar.
Entendo, pois, ausentes os requisitos necessários a
concessão da medida pleiteada. Também assim:
TUTELA ANTECIPADA Ação de suprimento judicial de
assinatura de sócio Pedido liminar para que seja desde logo
autorizada a formalização de alteração do contrato social sem
a assinatura da sócia agravada Indeferimento em primeiro grau
Pertinência Elemento apresentado para justificar a urgência da
medida que não subsiste Requisitos para a concessão liminar
ausentes (art. 300 NCPC) Necessário o aperfeiçoamento do
contraditório e ampla defesa Tutela antecipada negada Agravo
não provido. DISPOSITIVO: Negaram provimento ao agravo de
instrumento. (TJ-SP; AI 2228029-18.2018.8.26.0000, Rel. Des.
Ricardo Negrão, j. 04/04/2014, 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, DJe 12/03/2019).
Por tais motivos, indefiro a tutela de urgência.
Manifeste-se o requerente a fim de viabilizar a
citação do requerido.
Int”.
O inconformismo não prospera.
Toda
a
argumentação
do
agravante,
construída para justificar a urgência na regularização da situação cadastral
da sociedade junto às autoridades competentes, é amparada no suposto
abandono da sociedade pelo agravado efetivo responsável pela área

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrativa1
, circunstância que, contudo, nem sequer restou
demonstrada.
Embora tenha sido certificado o retorno
positivo da carta de intimação, encaminhada ao endereço constante da 4o
alteração do contrato social, não há qualquer evidência de que o agravado
tenha tido ciência inequívoca de seu conteúdo, já que o documento fora
assinado por pessoa estranha ao feito (Sra. Mariana Pacheco fls. 36).
Considerando que o cerne da discussão é a
inexistência de indício de que o réu, aqui agravado, se encontra em lugar
incerto e não sabido, circunstância que depende do esgotamento, na
origem, das tentativas de localizá-lo, o deferimento da tutela de urgência,
neste momento processual e grau de jurisdição, se revela precipitado.
Acrescente-se que, recentemente, o D. Juízo
de origem deferiu o pedido de pesquisa via SIEL, BACENJUD e
RENAJUD (fls. 66 dos autos de origem), requisito imprescindível ao fim
almejado, o que apenas reforça a necessidade de se aguardar o regular
prosseguimento do feito na origem.
Além disso, como bem consignou o D. Juízo
de origem, “contrapondo a data de expiração da licença de funcionamento
da empresa (agosto de 2018 fls. 32/33) e a de expedição da norma a
qual se pretende se adequar (Portaria CNS 01/2018), percebe-se
considerável inércia do requerente em tentar regularizar a situação, a
afastar a urgência alegada ajuizamento da presente demanda apenas em
04.02.2019”, tudo a infirmar a relevância da fundamentação.
Trata-se, portanto, de controvérsia que não
1 Consoante se depreende do Contrato Social acostado às fls. 21/27 dos autos de origem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prescinde do esgotamento das tentativas de localização da parte adversa na
origem, até mesmo em razão da extensão dos efeitos da tutela pretendida
que, em sede de tutela recursal, assume contornos de irreversibilidade.
Vê-se, pois, que os elementos até então
coligidos não são suficientes para, neste momento, autorizar-se o
suprimento do consentimento da parte contrária, para que seja
provisoriamente autorizada a “alteração da CNAE junto a JUCESP” (fls.
03), de modo que passe a constar a atividade preponderante de “toalheiro,
com o novo enquadramento cod. 129-9601-703” (fls. 04).
Assim, mantém-se a r. decisão hostilizada
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2204645-89.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: LAVANDERIA GOTA D'ÁGUA DE BONFIM LTDA-ME
AGRAVADO: JOSÉ CARLOS MACEDO
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
VOTO No 32308
1 - Trata-se de agravo de instrumento tirado de
decisão que, em ação de suprimento
de assinatura , indeferiu tutela
de urgência, a qual tinha por objetivo suprimir a assinatura do réu
(sócio da autora), para adequar a situação cadastral da pessoa
jurídica.
O Relator Sorteado nega provimento ao recurso, por
entender que, nessa fase inaugural do processo, não está
comprovada a alegação de abandono da sociedade pelo réu, nem
que ele se encontra em local incerto e não sabido, haja vista não
terem sido esgotados os meios para localizá-lo.
Eis a ementa do r. voto:
“Agravo de instrumento
Ação judicial de suprimento de
assinatura c.c. pedido de tutela de urgência
Decisão
interlocutória que indeferiu o pedido de concessão da tutela de
urgência Ausência dos requisitos cumulativos do artigo 300 do
Código de Processo Civil
Urgência na regularização da
situação cadastral da sociedade amparada no suposto
abandono da sociedade pelo agravado
Requisito não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstrado Tutela de urgência que se mostra precipitada
neste momento inicial do processo Controvérsia que não
admite solução liminar, já que o feito não prescinde do
esgotamento das tentativas de localização da parte adversa, na
origem, sob pena de supressão de instância
Decisão
recorrida mantida Recurso desprovido”.
Com a devida vênia, pelos fundamentos que seguem,
ouso divergir.
2 - Preambularmente, no que tange ao esgotamento
das diligências para localização do agravado, nota-se que a
agravante tomou providências extrajudiciais, nos termos do edital
publicado em setembro de 2019 (fls. 63/65, da origem).
No âmbito judicial, a diligência junto ao Bacenjud
apontou o mesmo endereço (do agravado) indicado no contrato
social (cf. fls. 52/56 e 74/75, da origem) e para o qual foi enviada a
intimação por carta, para cumprimento do art. 1.019, II, do CPC
(fls. 36), sem sucesso.
No que tange ao ponto referente à inércia da
agravante em regularizar sua atividade e procurar suporte judicial, o
que se observa é, em verdade, sempre data venia , o contrário.
Confira-se.
De fato, a licença de funcionamento da empresa
expirou em agosto de 2018, segundo o prazo de 1 ano de validade
(fls. 32, da origem).
Entretanto, a agravante, após o vencimento, buscou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
renová-la por intermédio do preenchimento da ficha exigida pela
legislação de regência, com assinatura da declaração de
responsabilidade em janeiro de 2019 (fls. 28/30, da origem), além
de ter alterado a descrição de sua atividade econômica no cadastro
nacional da pessoa jurídica, junto à Receita Federal, de forma a
incluir a modalidade “Toalheiros” (fls. 31, da origem).
Contudo, ao tentar oficializar a renovação perante a
Secretaria da Vigilância Sanitária de Ribeirão Preto-SP, “a atendente
do setor de protocolo não aceitou o pedido, exigindo que para protocolar o
pedido a empresa deverá fazer a alteração no contrato social incluindo a
atividade de toalheiros”, segundo o que se extrai da declaração a fls.
33, dos autos originários, de janeiro de 2019, mesma data em que
requereu a agravante à JUCESP a alteração do código de atividade
econômica (fls. 46, da origem).
Todavia,
recebeu
devolutiva
da
JUCESP,
com
exigência de assinatura do apelado, para que a alteração pudesse
ser realizada (fls. 45, da origem), razão pela qual a ora agravante
ajuizou esta demanda, no mês seguinte (fevereiro de 2019).
Dessa forma, a rigor, não houve demora ou inércia da
agravante.
Por fim, vale ressaltar que a alteração é benéfica à
agravante, vez que corrobora a regularização de seu funcionamento
e possibilita, por conseguinte, sua preservação e continuidade.
3 - Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao recurso.
DES. GRAVA BRAZIL - 3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MAURICIO PESSOA
1001430C
7
10
Declarações de
Votos
PAULO ROBERTO GRAVA BRAZIL
10040564
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2204645-89.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.